Tribunal: TJBA
Processo: 8020417-17.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020417-17.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ARIVALDO SANTANA DE PAULA e outros (3)

Advogado(s)
:
CELSO MATHEUS PIRES ASSUNCAO, LUCAS SOUSA DA FRANCA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. PODER DE POLÍCIA. AUTOEXECUTORIEDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. PROTEÇÃO AMBIENTAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Lauro de Freitas contra decisão que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em relação ao pedido de interdição e/ou desativação de local utilizado para depósito de resíduos sólidos, por ausência de interesse processual, mantendo o prosseguimento quanto aos demais pedidos da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a existência do poder de polícia e da prerrogativa de autoexecutoriedade dos atos administrativos exclui o interesse processual do Município para pleitear em juízo a interdição de local destinado ao depósito irregular de resíduos sólidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exercício do poder de polícia e a autoexecutoriedade dos atos administrativos não impedem o acesso ao Poder Judiciário, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV, da CF/1988.

4. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhecem o interesse de agir da Administração Pública em demandar judicialmente, independentemente do esgotamento da via administrativa.

5. A atuação judicial é necessária para cessar práticas ilegais que persistem, apesar das medidas administrativas adotadas, especialmente em matéria ambiental, em que prevalece a proteção preventiva e reparatória.

6. A existência de eventual acordo firmado com o Ministério Público, alegada pelo agravado, deve ser apreciada pelo juízo de primeiro grau, vedada a análise em sede de agravo de instrumento para evitar supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A existência do poder de polícia e da autoexecutoriedade dos atos administrativos não exclui o interesse processual para a propositura de ação judicial pela Administração Pública.

2. O princípio da inafastabilidade da jurisdição assegura o direito de acesso ao Judiciário para proteção de direitos ou interesses, mesmo em hipóteses em que a Administração disponha de meios administrativos para atuar.

3. Em matéria ambiental, diante de dano continuado, é imperiosa a atuação judicial para cessar a ilegalidade, independentemente do esgotamento da via administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 485.

Jurisprudência relevante citada:

TJPE, Apelação Cível nº 0122276-70.2009.8.17.0001, Rel. Des. André Oliveira da Silva Guimarães, j. 15.07.2024.

TJMG, Agravo de Instrumento nº 2553119-10.2021.8.13.0000, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, j. 28.04.2022.

TJSC, Apelação Cível nº 0301042-85.2018.8.24.0050, Rel. Des. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, j. 16.11.2021.

STJ, REsp nº 1.635.468/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.12.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8020417-17.2023.8.05.0000, em que figuram como agravante o
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS,

e como agravados
ARIVALDO SANTANA DE PAULA E OUTROS
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA